Tribunal: TJDFT
Processo: 0732259-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732259-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALCI &amp; BICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, RODRIGO PINTO BICA AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E S P A C H O Considerando a informação de ID 63257358 sobre o cancelamento da distribuição da causa de origem, intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso. Brasília, 2 de setembro de 2024 15:31:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador